Tribunal: TJSP
Processo: 0008917-14.2019.8.26.0496
Classe: Agravo de Execução Penal / Pena Privativa de Liberdade
Órgão julgador: Xisto Albarelli Rangel Neto
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Criminal; Ribeirão Preto/DEECRIM UR6 - Unidade Regional de Departamento Estadual de Execução Criminal DEECRIM 6a RAJ;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06 c/c artigo 69, "caput", do Código Penal – Cálculo para fins de concessão de progresso de regime e de livramento condicional – Crime não tipificado na Lei no 8.072/90 – Progressão de regime que deve observar o disposto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais –

Ementa:
Agravo em Execução Penal – Condenação pelos crimes previstos nos artigos 33, "caput" e 35, "caput", ambos da Lei no 11.343/06 c/c artigo 69, "caput", do Código Penal – Cálculo para fins de concessão de progresso de regime e de livramento condicional – Crime não tipificado na Lei no 8.072/90 – Progressão de regime que deve observar o disposto no artigo 112 da Lei de Execuções Penais – Livramento condicional – Exigência de maior lapso temporal para a concessão desse benefício nos casos de crime de associação para o tráfico, do que para crimes comuns, conforme disposto no artigo 44, parágrafo único, da Lei no 11.343/06 – Opção do legislador, considerada a gravidade da conduta – Inocorrência de ofensa à Constituição Federal – Agravo provido, em parte.